Tribunal: STF
Processo: ARE 1380490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS - MORTE DE CRIANÇA - CASO EMERGENCIAL - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO COMPROVADA - NEGLIGÊNCIA NÃO CONFIGURADA - HOSPITAIS QUE PRESTARAM TODA ASSISTÊNCIA POSSÍVEL- NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, § 6º; 196; 197; 199, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ao exame dos autos, verifica-se que o lamentável e inegável abalo sofrido pelos autores, com a morte da filha menor, não foi decorrente de nenhuma ação ou omissão, dolosa ou culposa, que possa ser atribuída aos hospitais .



    A lei processual prescreve que recairá sobre o autor da demanda o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, CPC), e isso os autores não se desincubiram. Na audiência de instrução, o requerente Anderson Batista de Araújo afirmou:



    (...)



    Assim , vejo que no tocante ao requerido São Lucas Médico Hospitalar, os argumentos apontados na inicial não merecem prosperar,considerando que diante da carência do plano de saúde para o serviço de internamento, o referido hospital estava obrigado a prestar apenas serviços de urgência e emergência, como determina a Lei nº 9.656/98 que regulamenta os planos de saúde, e isso o requerido prestou, não tendo permanecido neste nosocômio diante da carência para o serviço de INTERNAMENTO.



    Já quanto à responsabilidade do Estado de Sergipe, comungo do entendimento do douto juízo sentenciante , pelo que transcrevo trecho da sentença a fim de evitar tautologia:'Quanto à responsabilidade do Estado de Sergipe percebo que as alegações autorais também não devem ser acolhidas, uma vez que as provas acostadas nos autos não indicaram uma omissão estatal capaz de comprometer o estado de saúde da paciente Emilly Gabrielly Lopes de Araújo. Nesse liame, as declarações dos autores demonstraram que desde o Hospital Santa Izabel a paciente já recebeu medicamentos e foi tratada como se estivesse com meningite. Corroborando esta informação, o documento de fl. 400 indica a suspeita de meningite ('Diagnóstico: Meningite? Choque séptico?'). Quanto ao tratamento prestado pela rede estadual de saúde, o prontuário da paciente demonstra que foram fornecidos medicamentos para o tratamento de infecções/inflamações, entre elas a meningite, como por exemplo: Rocefin 500mg (fls. 405 e 409), Maxcef 500mg (fl. 410) e Vancomicina 150mg (fl. 410), tudo conforme bulas encontradas no site da Vigilância Sanitária (http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp). Não bastassem os fundamentos supramencionados, a instrução esclareceu que a filha dos autores já apresentava problemas de saúde há pelo menos duas semanas. Nesse ponto o documento de fl. 390 indicou no campo Dados Clínicos: 'Criança com febre há 02 semanas. Posição de opistótono'. No mesmo sentido o documento de fl. 436 apontou o relato dos pais de problemas de saúde da criança há mais ou menos 02 semanas. De acordo com o documento de fl. 396 a criança foi atendida em uma unidade de saúde da rede municipal de Aracaju no dia 10/11/2011, corroborando com a declaração de Ucyanne de 'que a criança apresentava sintomas de gripe e febre há cerca de uma semana'. Assim, inexistem nos autos substratos probatórios que corroborem os argumentos autorais de responsabilidade dos requeridos, culpa por negligência, na condução do caso clínico da filha dos demandantes, não havendo que se falar, portanto, em dever de reparar.'"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente